Tribunal: STF
Processo: AI 220852
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, EM PROCESSO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE DETERMINADA AUTORIDADE. INTEMPESTIVIDADE DE
SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não tem razão a agravante, quando sustenta que o
deferimento de seu pedido de vista dos autos implicou devolução do
prazo para Embargos Declaratórios.
2.      E, se o tivesse devolvido - o que se admite apenas para
argumentação - tal devolução teria ficado prejudicada, diante do
acórdão que não conheceu dos Embargos de Declaração, por
intempestivos, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça "assentou-se no sentido de que, no processo de
Mandado de Segurança, é desnecessária a intimação da pessoa
jurídica, pois ela já integra a relação processual, através da
'autoridade coatora'" .
3.      Esse entendimento do acórdão, aliás, nem estaria sujeito
a reexame do S.T.F., em Recurso Extraordinário, por se tratar de
mera questão processual, infraconstitucional, relacionada com a
necessidade, ou não, de intimação da União Federal em processo
impetrado contra ato de Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal.
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência, no sentido de não
admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação  e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem
processual.
5.      Ora, diante da intempestividade dos Embargos
Declaratórios, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
tornou-se também intempestivo o Recurso Extraordinário apresentado
fora do prazo respectivo, como salientou a decisão agravada.
6.      Agravo improvido.